Tribunal: STF
Processo: RE 104541
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-25
Data de publicação: 1988-11-25

Ementa:
Recurso   extraordinário.   Desapropriação   por   utilidade
pública de imóvel situado  as  margens  do  Rio  Meia  Ponte.  Emenda
Constitucional n. 1/1969, arts. 153, par-22 e 161 e paragrafos. A  só
qualificação do imóvel como rural não tolhe o poder de desapropriação
por utilidade pública, por qualquer das pessoas de  direito  público.
Hipótese em que não se trata de desapropriação por  interesse  social
de imóvel rural, para fins de reforma agraria, mas de  desapropriação
por utilidade pública de imóvel  rural,  pelo  Estado,  necessario  a
implantação de  uma  unidade  de  estação  de  tratamento  de  esgoto
sanitario. Ofensa ao art. 161 e paragrafos, da Emenda  Constitucional
n.1/1969,  que  não  se  caracteriza.  Recurso   extraordinário   não
conhecido.